Tribunal: TCU
Processo: 020.676/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8575/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás a respeito de suposto desvio de verbas públicas federais destinadas ao custeio do combate à pandemia da Covid-19, por parte da Prefeitura Municipal de Nerópolis/GO. Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que "as faculdades de denunciar e de representar ao TCU não visam à tutela de interesses particulares, de forma a propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal quando não ficar evidenciada a preponderância do interesse público [...]" e que "eventuais perdas reclamadas por terceiros em função de interesses privados devem ser questionadas judicialmente, fórum adequado para pleitos dessa natureza", conforme Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário . considerando que os processos de controle externo, em especial as representações, são direcionados à preservação do interesse público, e não à tutela de direitos subjetivos de terceiros, nos termos do Acórdão 8203/2011-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a documentação recebida do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás não preenche, portanto, requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235, c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que o estado de Goiás possui Convênio de Gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Nerópolis/GO (Processo SEI 202100010049513), para a unidade de saúde Hospital Sagrado Coração de Jesus (Cnes 2442019); considerando a necessidade de que o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (Drac) da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) do Ministério da Saúde tome conhecimento dos fatos narrados nestes autos, especialmente quanto à forma de alocação dos recursos extraordinários disponibilizados por meio da Medida Provisória 1.062, de 9/8/2021, e destinados ao Fundo Municipal de Nerópolis/GO; considerando a manifestação em pareceres uniformes da Auditoria Especializada em Saúde (peças 5 e 6); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com o parecer emitido nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea 'b', 235, caput , c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal, em: não conhecer da presente representação; encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás e ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde; informar o representante, o Município de Nerópolis/GO e o Hospital Sagrado Coração de Jesus desta decisão; arquivar os presentes autos. 1.Processo TC- Processo 020.676/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nerópolis/GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.